Tribunal: STF
Processo: AI 89157
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDENCIA DAS RAZOES ADUZIDAS:
I-CUIDA-SE, NA VERDADE, DE REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS E A PROPRIA
PETIÇÃO DE AGRAVO O DEMONSTRA;
II- NÃO SE VERIFICOU O PREQUESTIONAMENTO DO DIREITO FEDERAL, NEM
MESMO IMPLICITAMENTE,
III-O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUO DECIDIU EM FACE DO EXAME
DA PROVA PRODUZIDA, NÃO SE PODENDO CINDI-LO EM PERIODOS ESPARSOS,
PARA ATACA-LO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.